Tribunal: TJES
Processo: 5005091-42.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005091-42.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SOCORRO STOCCO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005091-42.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

MARIA SOCORRO STOCCO

RECORRIDO:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA SOCORRO STOCCO em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em síntese, a autora narra que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, destacando que, em razão da adesão ao negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva, Seguro prestamista, no valor total de R$1.154,25 (mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, para extinguir o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7667030, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o contrato de seguro prestamista foi entregue junto dos demais papeis que deveria assinar para fechar o contrato e que em nenhum momento lhe foi informado que era opcional a contratação. Assim, requer a reforma da sentença a total procedência dos pedidos realizados em sede de inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando os autos, vejo que a parte autora anexou o contrato de financiamento, bem como o contrato do seguro prestamista (ID nº 7667009 – fls.7 a 9), demonstrando assim, a ciência da autora quanto ao fornecimento do serviço de seguro por parte da ré, inclusive, o contrato de seguro está separado do contrato principal de empréstimo. Assim, entendo que não restam dúvidas da efetiva contratação do serviço pela parte autora.

Considerando a efetiva contratação do seguro, não há que se falar em desconhecimento do referido serviço pela parte autora, ou venda casada, uma vez que não há nos autos nenhum indício de que o réu condicionou a contratação do financiamento ao seguro prestamista.

Tal fato se confirma ao observar que o contrato do seguro prestamista ocorre em instrumento separado ao da contratação do financiamento, bem como que existe no tópico observações importantes do contrato de seguro (ID. nº 7667009 – fl. 8) a informação de que a contratação do seguro pelo beneficiário é opcional.

Isto posto, não existindo venda casada ou qualquer ilicitude praticada pela requerida, entendo pela improcedência do pedido inicial.

Considerando a efetiva contratação do seguro, não há que se falar em desconhecimento do referido serviço pela parte autora, ou venda casada, uma vez que não há nos autos nenhum indício de que o réu condicionou a contratação do financiamento ao seguro prestamista.

Tal fato se confirma ao observar que o contrato do seguro prestamista ocorre em instrumento separado ao da contratação do financiamento, bem como que existe no tópico observações importantes do contrato de seguro (ID. nº 7667009 – fl. 8) a informação de que a contratação do seguro pelo beneficiário é opcional.

Isto posto, não existindo venda casada ou qualquer ilicitude praticada pela requerida, entendo pela improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)